Tribunal: TJDFT
Processo: 0031514-77.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0031514-77.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: GERSON FILIU EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Execução de Título Judicial ajuizada por Gerson Filiu e M de Oliveira Advogados &amp; Associados em desfavor do Distrito Federal. A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios comunica que foi proferida decisão de extinção pela quitação integral do débito. Intimados, a parte credora se manifestou pela extinção (Id. 40833773) e o Distrito Federal permaneceu silente. Satisfeita integralmente a obrigação, a execução deve ser extinta, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fundamento 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora